Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente alega que o acórdão é omisso, pois não se manifestou sobre a legalidade da cobrança da taxa de orçamento. O recorrido, por sua vez, alega que o acórdão é omisso, pois silenciou sobre o fato de que o pagamento da taxa de orçamento foi realizado mediante a retenção do aparelho de ar-condicionado, e que é contraditório, pois deixou de condenar a ré em custas e honorários de sucumbência. Esclareceu que não tem interesse na devolução do bem, mas que a sua retenção para pagamento de taxa ilegal dá ensejo à devolução em dobro do valor cobrado.
2. Não há omissão no julgado se foi expressamente consignado que “[c]onstitui prática abusiva condicionar a restituição de aparelho de ar-condicionado, cujo reparo não foi autorizado pelo consumidor, ao pagamento de taxa de orçamento de reparo de R$ 70,00, se não houve aviso prévio ao consumidor com apresentação de justificativa para a cobrança”.
3. Ademais, o acórdão pontuou no item 6 que “não há que se falar em repetição em dobro do indébito (§ único do artigo 42 do CDC), se o pagamento não foi efetuado. Somente o pagamento em excesso, conforme expressamente consignado no parágrafo único do artigo 42 do CDC, autoriza a restituição dobrada”.
4. Estabelece o art. 55, da Lei 9.099/1955 que "o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
5. Se o recurso da parte requerida foi parcialmente acolhido, não há que se falar em recorrente vencido e em condenação em custas ou honorários de sucumbência.
6. Não há obscuridade ou omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante
7. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.